Tribunal: TJSP
Processo: 1042659-29.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Ampla documentação carreada à inicial, como laudos, relatórios e orçamentos - Comprovação de que os danos nos equipamentos elétricos ocorreram em virtude de oscilação/descarga de energia elétrica - Responsabilidade da

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Energia elétrica – Ressarcimento de danos causados em razão de descarga de energia elétrica – Sentença de improcedência - Recurso de apelação da autora – Ampla documentação carreada à inicial, como laudos, relatórios e orçamentos - Comprovação de que os danos nos equipamentos elétricos ocorreram em virtude de oscilação/descarga de energia elétrica - Responsabilidade da concessionária é objetiva – Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos – Necessária observância da Súmula 188 do STF – Demonstração do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos causados - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Falha na prestação de serviços configurada –– Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.